Tribunal: TJMT
Processo: 1019625-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1019625-25.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SANDRO SILVA RABELO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SANDRO SILVA RABELO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 69266487):
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – INFRAÇÃO DISCIPLINAR RECONHECIDA EM PAD E COMUNICADA AO JUÍZO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A falta disciplinar de natureza grave no curso da execução penal, por analogia, prescreve no prazo de 3 (três) anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal.
Não há se falar em prescrição quando entre a data do fato e manifestação do juízo não transcorreu o prazo exigido em lei.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 72868524), o Recorrente sustenta violação ao artigo 2o da LEP, ao argumento de que “ao exercer a jurisdição para deliberar acerca de eventuais nulidades/irregularidades do procedimento instaurado e concluído, o Magistrado que o acórdão proferido diz ter homologado o PAD não ofertou vistas ao Ministério público (órgão da execução penal) e à Defesa (exercício do contraditório), a fim de se manifestarem por escrito no PEP sobre a higidez dos atos administrativos praticados pela Autoridade Penitenciária”.
Alega que “A imposição da penalidade de perda dos dias remidos (e da alteração da data-base) em consequência do cometimento de falta grave não é automática, exigindo, previamente, uma apuração a ser feita pelo juízo da execução, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa”.
Assim, requer “o reconhecimento da prescrição da falta grave supostamente cometida em 18/03/2017 (...) determinando-se a retificação do cálculo de liquidação de penas elaborado”.
Contrarrazões (Id. 76065484).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
Mediante análise do recurso, verifica-se que o Recorrente foi intimado do acórdão em 10/12/2020, tendo o recurso especial sido interposto apenas em 20/01/2021.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria está sedimentado no sentido de que, em razão do princípio da especialidade, os prazos previstos no art. 220 do CPC, regulamentados pela Resolução CNJ n. 244/2016, não incidem nos processos criminais, tendo em vista o regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP.
O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Aos processos criminais não se aplica o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244/2016, em razão da especialidade das disposições previstas no art. 798, caput e § 3o, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro.
2. O efeito do recesso forense e das férias coletivas nos prazos processuais penais é a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao término, não havendo interrupção ou suspensão.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1718132/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)
No caso, o termo ad quem do prazo recursal se deu em 25/12/2020, o qual foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense, qual seja 07/01/2021.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça